Tribunal: TJMT
Processo: 1001963-48.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001963-48.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALOISIO MARCEL PEREIRA MATTOS - CPF: 378.568.981-00 (APELADO), LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (ADVOGADO), ODILAINE FERREIRA RIBEIRO - CPF: 003.505.112-41 (ADVOGADO), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA - CPF: 045.598.091-86 (APELADO), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA COSTA ALVES - CPF: 045.155.431-05 (ADVOGADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), CLEMILDA JOSE ROSA - CPF: 009.447.731-09 (VÍTIMA), VALDEIR MIGUEL DA SILVA - CPF: 928.205.571-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001963-48.2022.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALOISIO MARCEL PEREIRA MATTOS, DIEGO DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 222, § 1o, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBICO – CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – ANEMIA PROBATÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol dos acusados o favor da dúvida, conforme parêmia “
in dubio pro reo
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001963-48.2022.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALOISIO MARCEL PEREIRA MATTOS, DIEGO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu o Subtenente PM Aloisio Marcel Pereira Mattos e o Soldado PM Diego da Silva do crime tipificado no art. 222, § 1o, c/c art. 70, I, na forma do art. 79 do Código Penal Militar (constrangimento ilegal majorado, em concurso de crimes).

Em suas razões, assevera que: 1) a sentença merece reforma, pois, “
restou cabalmente demonstrado que os réus em questão concorreram para a prática do crime de constrangimento ilegal, razão pela qual sua condenação como incursos nas penas da aludida conduta criminosa é medida que se impõe
” (sic); 2) “
ainda que fossem desconsideradas as conversas de WhatsApp, pela aduzida quebra de cadeia de custódia das provas, estas apenas possuem o condão de sugerir, in casu, a troca de mensagens no grupo, e não a prática delitiva levada a efeito pelos apelados, uma vez que são fatos que antecederam a conduta delituosa perpetrada pelos policiais militares
” (sic)
(
Id.
177556208 - pág. 1-17)

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
177556210 - pág. 1-19 e 177556212 - pág. 1-12).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id.
182094650 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001963-48.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de constrangimento ilegal majorado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

1o Fato

Consta nos inclusos autos do Inquérito Policial Militar que, no dia 22/01/2019, a partir das 08h00, nas dependências de residência sediada na Rua dos Guarantãs, s/n, centro, no município de Nova Guarita-MT, os acusados Sub Ten. PM Aloisio Marcel Pereira Mattos e Sd. PM Diego da Silva constrangeram, mediante grave ameaça, a vítima Clemilda José Rosa para obter a confissão de crime.

2o Fato

Também foi apurado que na mesma data, porém a partir das 08h00, na Rodovia MT-208, defronte a “Conveniência Acácias”, no município de Nova Guarita-MT, os acusados Sub Ten. PM Aloisio Marcel Pereira Mattos e Sd. PM Diego da Silva constrangeram, mediante violência e grave ameaça, a vítima Valdeir Miguel da Silva para obter a confissão de crime.

Narrativa do fato

Conforme se apurou, no dia 21/01/2019, entre 17h40 e 18h21, no grupo “Amigos de Nova Guarita”, hospedado no programa “WhatsApp”, os ofendidos Clemilda José Rosa e Valdeir Miguel da Silva postaram mensagens eletrônicas criticando a fiscalização de trânsito pela Polícia Militar.

Por entenderem que as vítimas incorreram em delitos de menor potencial, no dia 22/01/2019, por volta das 06h00, os acusados deslocaram sua guarnição da Polícia Militar até a residência sediada na Rua dos Guarantãs, s/n, centro, no município de Nova Guarita-MT.

Após ingressar nas dependências do imóvel, os acusados passaram a empurrar a vítima Clemilda José Rosa e a ameaçaram de prisão por crime ambiental, pois possuía em seu imóvel alguns pássaros presos em gaiolas.

De modo a cessar tais agressões, a ofendida Clemilda José Rosa não ofereceu resistência a sua condução coercitiva até o núcleo da polícia militar de Nova Guarita para que confessasse a autoria do delito de “incitação ao crime” no B.O. no 2019.22287, subscrito pelo acusado Sd. PM Diego da Silva, o qual também postou uma mensagem de retratação no grupo “Amigos de Nova Guarita” (fl. 10), em nome da referida vítima.

Após deixarem a ofendida Clemilda José Rosa em sua residência, a partir das 08h00, os denunciados deslocaram a guarnição até o ponto de táxi, defronte ao estabelecimento “Conveniência Acácias”, e promoveram a prisão da vítima Valdeir Miguel da Silva, o qual foi algemado (fls. 15) e conduzido para o núcleo da polícia militar de Nova Guarita.

Nas dependências do referido destacamento militar, o ofendido Valdeir Miguel da Silva foi agredido com socos e chutes pelos acusados, a ponto de ser aplicado spray de pimenta em seu rosto pelo Sub Ten. PM Aloisio Marcel Pereira Mattos.

Destarte, a vítima Valdeir Miguel da Silva confessou a autoria dos delitos de incitação ao crime e ameaça no B.O. no 2019.22287, subscrito pelo acusado Sd. PM Diego da Silva, para então ser conduzido para a Delegacia de Polícia de Terra Nova do Norte-MT, onde foi autuado o Termo Circunstanciado no 195-77.2019.811.0085 (66218); o qual seria arquivado por ausência de materialidade. [...]
(Id. 177552519 - pág. 1-3).

Em 23-1-2019, Clemilda José Rosa compareceu na Promotoria de Terra Nova do Norte e relatou:

Que na data de 21 de janeiro de 2019, em um grupo de WhatsApp denominado Amigos de Nova Guarita, expôs sua manifestação em relação ao trabalho dos policiais militares de Nova Guarita/MT, em razão de uma postagem com os seguintes dizeres: “a verdade é que o governo Mauro Mendes precisa arrecadar mais e colocou a Polícia Militar nas ruas e, dezenas de blitz por toda a cidade. A população está revoltada”. Que com base nesta reportagem, a declarante escreveu: “vota mais em pessoas erradas, kkk, quero ver só o oco, cadê o prefeito”. Que outro participante respondeu a declaração referente ao dizer “cadê o prefeito”, dizendo: “uma ordem vinda do governador, o prefeito não poderá fazer nada, nem vereadores, a Polícia Militar não faz parte da prefeitura”, assim, a reclamante escreveu: “os caminhoneiros têm que passar por cima”, vai prender bandido, não trabalhador honesto, tem que pegar esses ‘polícia’ e fazer eles colocarem comida na mesa dessas famílias, esse prefeito é um Zé Ruela e sempre tem uns puxa saco mesmo”. Em seguida, foi advertida pelo participante do grupo: “ofensas do tipo cabe processo jurídico sabia, se ofender o próximo resolvesse alguma coisa estaríamos em um município melhor, não acha”, tendo a declarante respondido: “se a carapuça serviu, só falo a verdade e se falar mal de merda é ofensa, meu amigo coitado de vc”, conforme cópia anexa. Que em razão disso, na data de 22 de janeiro de 2019, por volta de 06hrs00min, recebeu ligação telefônica ((66) 98413-5252) e não atendeu em razão de desconhecer o telefone. Que passados alguns minutos recebeu novamente a ligação advinda do mesmo número e em razão de seu marido trabalhar na função de caminhoneiro atendeu, imaginando ser urgente. Que neste momento uma voz masculina lhe interrogou: “esse Uno prata é da senhora, abre o portão é a polícia”. Que assim o fez e diante disso verificou que se faziam presentes os policiais Sargento Aloisio Maciel, Diego, Márcio, Jordan e outro não identificado por esta. Que o Sargento Aloisio Maciel lhe pediu se havia caído algo em sua casa, sendo respondido por esta que não e que não entendeu as razões da pergunta.
Que sem permissão e mandado Aloisio e Diego adentraram em sua moradia
e logo esta requisitou que saíssem, pois, sua filha de (07 anos) estava dormindo.
Que durante a invasão Aloisio lhe agrediu verbalmente com os dizeres: “que nem devia estar ali, pois ela já deveria estar com um tiro na cabeça”, sendo-lhe perguntado se sabia quantos crimes ele possuía. Que se não bastasse, Aloisio ainda a agrediu fisicamente, pressionando seu pescoço, sem deixar marcar visíveis. Que o policial Diego queria lhe algemar, sob a alegação que iria levá-la para a cadeia
.
Que na residência Aloisio e Diego disse para a declarante: “você ofendeu a polícia, que não era coisa de que tinha falado, que dava processo”, ainda a declarante falou que colocou as mensagens no grupo, pois é um grupo de opinião. Que entende que a ameaça e a agressão são em virtude das mensagens que mandou no grupo de WhatsApp Amigos de Nova Guarita. Que ainda Aloisio disse na residência para a declarante que ela estaria presa em razão das conversas no telefone, e iriam apreender o aparelho celular.
Que os militares visualizaram algumas aves domésticas (periquitos e papagaios), que esta ganhou e cria livremente em sua residência, e sob alegação destas aves a encaminharam para o Batalhão da Polícia Militar de Nova Guarita/MT,
elaboraram documentos obrigando-a assiná-los sob ameaça de que se não assinasse lhe imputariam a pena de 03 (três) a 04 (quatro) anos de reclusão por crime ambiental.

Que assinou todos documentos sem ter conhecimento do conteúdo, não sendo-lhe fornecido ainda qualquer cópia, haja vista que diversas pessoas criam pássaros como os seu, sendo-lhe respondido por Aloisio que “era só não ter mexido com a Polícia”, esta frase foi dita em razão das conversas que foram escritas no grupo de WhatsApp
. Que ainda
Aloisio pediu para a declarante o que o seu marido trabalhava, tendo ela dito que de caminhoneiro, pelo que o policial lhe disse: “então é por isso que você vai mandar os caminhoneiros para passar em cima de mim”, sendo tal afirmação por causa da conversa no grupo de WhatsApp.
Que por fim o sargento esclareceu que monitorava seu telefone diariamente. Que seu esposo Sandro Lucio Dias Alves não estava presente na residência, mas possui conhecimento dos fatos. Que teme por sua vida e sua família e diante disso requer medidas protetivas em face daqueles diante da ameaça proferida, possuindo interesse em representa-lo criminalmente.
Que na delegacia o policial Diego ordenou a declarante a encaminhar no grupo de WhatsApp uma mensagem, contudo, como ela demora em escrever nas redes sociais, o policial transcreveu o texto enviado às 7h35, no qual inicia-se dessa forma: “Eu Clemilda, venho aqui pedir desculpa a Polícia Militar (...) – em anexo, tendo em seguida Diego encaminhado a mensagem em nome da declarante no grupo de WhatsApp
[...]
(Id. 177552521 – pág. 5-6)

Esta é a declaração de Valdeir Miguel da Silva:

Que na data de 21 de janeiro de 2019, em um grupo de WhatsApp denominado “amigos de Nova Guarita” expôs sua manifestação em relação ao trabalho dos policiais militares de Nova Guartia/MT, que no dia efetuavam abordagens de caminhoneiros que transportavam soja e tinham que se deslocar pelo município para efetuar a viagem, que encaminhou alguns áudios no grupo (erroneamente, pois não possui prática, imaginou que encaminhava em particular para seu amigo Jailson, vulgo ‘Sacola’), com os seguintes dizeres: “ a coisa aqui em cima no trevo tá feia, porque agora já resolveram parar até os caminhão de soja, tá feio o trem aqui. A cidade já tá morta, agora vai acabar o resto. O prefeito tinha que fazer alguma coisa. O prefeito não é a primeira lei no município? Ele pode fazer um abaixo assinado e arrancar eles de lá (os policiais) ”. Relatou que ainda que no dia seguinte (22.01.2019), quando chegou em seu ponto de trabalho, visualizou um texto encaminhado pela Sra. Clemilda que se retratava pelas mensagens encaminhadas na data de 21.01.2029, acerca dos comentários dos policiais. Diante disso, no referido grupo esclareceu que não tinha que pedir desculpas, pois eles eram fundadores do município. Decorridos alguns minutos,
por volta das 08hrs00min, do dia 22.01.2019, os policiais militares Sargento Aloisio, Diego, Marcio, Riordam Parode e Lourenço chegaram em seu ponto de taxi, sendo que os dois primeiros (Aloisio e Diego) lhe deram voz de prisão
,
bem como de imediato viraram seu boné, lhe algemaram e o Sargento Aloisio proferiu os seguintes dizeres: “você é um traficantezinho de merda seu vagabundo” e posteriormente o encaminharam ao destacamento. Lá chegando o mandaram sentar-se ao chão, sendo negado por ele e diante da negatória começaram a lhe agredir, desferindo socos em seu peito e estômago. Narrou que a todo momento estava algemado, com os braços para trás, sem poder manifestar qualquer reação defensiva. Ainda como se não bastasse, Aloisio buscou spray de pimenta e espirrou em seus olhos. Elucidou ainda que somente encerraram as agressões quando alguns de seus familiares chegaram. Ainda quando seu genitor adentrou no destacamento foi recebido por Aloisio, que lhe disse: “seu filho era pra tá morto já”. Que em seguida elucidaram aos familiares que ele havia sido preso, pois tinha coisas improprias dele no referido grupo
, sendo que, em seguida, permanecendo algemado, o colocaram na viatura e o trouxeram à Delegacia de Polícia Civil desta municipalidade, tendo ele aqui permanecido preso por aproximadamente 01 (um) horas. Por fim, produziram um boletim de ocorrência em face dele e o liberaram. Ressaltou ainda que teme por sua vida e de sua família e diante disso requer medidas protetivas em face daqueles diante da ameaça proferida, possuindo interesse em representá-los criminalmente. Que seu pulso ficou machucado devido a algema, pelo que foi registrado fotografia nesta Promotoria [...]
(Id. 177552521 – pág. 21-22)

Ao ser ouvida no inquérito militar, Clemilda José Rosa descreveu o acontecido da mesma maneira e acrescentou que o texto digitado pelo PM Diego em seu aparelho celular e enviado para o grupo de WhatsApp, foi “elaborado pelo Sargento Aloisio’ (Id. 177552521 – pág. 83-84).

Valdeir Miguel da Silva ratificou o depoimento anterior (Id. 177552523 – pág. 84 a 177552523 – pág. 1 )

Margarete Guinzani e Cleide Ferreira dos Santos contaram que o Conselho Tutelar foi acionado pela PM para cuidar da filha de Clemilda quando ela foi prestar esclarecimentos no quartel, por causa das postagens no grupo de WhatsApp. Disseram ainda que ela retornou 1 (um) horas depois, que não notaram nada de anormal, nem viram lesões nela (Id. 177552522 – pág. 12-18).

Luciane Regina de Souza contou que Clemilda ‘difamou e ofendeu’ a Polícia Militar no grupo de WhatsApp por causa de ‘uma operação de trânsito’ e que “
diante dos fatos, tirou prints da tela do celular e encaminhou ao Sub Ten. Aloisio
” (Id. 177552522 – pág. 86-88).

Na fase inquisitorial, Diego da Silva assim descreveu os fatos:

Que o Sub. Ten. Aloisio estava na semana dos fatos realizando operações de trânsito; que uma minoria de moradores teceu comentários em desfavor da operação; que no dia 22 de janeiro de 2019, durante deslocamento para realizarem a blitz, o Sub Ten. Aloisio comentou sobre a conversa no grupo, que a guarnição era composta pelo Sub Ten. Aloisio, Sd PM Marcio, Sd PM Parode, Sd PM Lourenço e o próprio declarante; que o Sub Tem. Aloisio disse para passarem antes na casa da Sra. Clemilda;
que chegando na casa da Sra. Clemilda, o Sub Ten. Aloisio ligou no celular da Sra. Clemilda;

que a Sra. Clemilda saiu e atendeu os policiais; que como estava chovendo, a Sra. Clemilda convidou a todos para adentrarem; que permaneceram

na área
;
que o Sub Ten. Aloisio perguntou a Sra. Clemilda se ela sabia que tecer aquele tipo de comentário em favor da polícia era crime; que a Sra. Cremilda disse que não; que o Sub Tem. Aloisio disse para ela deslocar até o quartel para registrar o boletim de ocorrência; que a Sra. Clemilda perguntou aso Sub Tem. Aloisio se ela estava presa; que o Sub Ten. disse que não, que iria apenas registrar;
que a Sra. Clemilda disse se teria que ser naquele momento; que o Sub Ten. Aloisio disse que poderia ser; que a Sra. Clemilda perguntou se o Sub Ten. Aloisio poderia levá-la, que já resolvia logo; que o Sub Ten. disse que acionaria o Conselho Tutelar enquanto eles deslocavam para o NPM de Nova Guarita; que deslocou o Sub Tem. Aloisio, Sd PM Diego e Sd Pm Márcio, juntamente com a Sra. Clemilda para o NPM; que no NPM, o Sub Ten. Aloisio leu o artigo referente ao crime cometido, que o Sub Ten. Aloisio pegou os documentos da Sra. Clemilda para confeccionar o boletim de ocorrência; que o Sd PM Márcio retornou à residência da Sra. Clemilda para buscar o Sd PM Parode e Sd PM Lourenço, haja vista que o Conselho Tutelar já estava no local; que foi registrado o boletim de ocorrência em desfavor da Sra. Clemilda; que a Sra. Clemilda leu e assinou o boletim de ocorrência; que o Sra. Clemilda pediu carona novamente ao Sub Ten. Aloisio; que o Sub Ten. Aloisio e o Sd PM Márcio levaram a Sra. Clemilda até sua casa; que encerrou-se a ocorrência.
Perguntando se alguém da guarnição adentrou a casa da Sra. Clemilda, respondeu que nenhum dos policiais militares adentraram na residência, que permaneceram na área em virtude da chuva, que foi a própria Sra. Clemilda que convidou
.
Perguntado se durante a ocorrência houve exaltação ou resistência por parte da Sra. Clemilda, respondeu que em nenhum momento viu a Sra. Clemilda exaltada, que a todo momento ela colaborou com os policiais. Perguntado se viu algum dos policiais militares pegar ou fazer uso do celular da Sra. Clemilda, respondeu que nenhum dos policiais pegou ou fez uso do celular da conduzid
a.
Perguntado se presenciou alguma ameaça entre as partes, respondeu que não houve ameaça, tampouco a Sra. Clemilda veio a ameaçar os policiais. Perguntado se houve algo relacionado a aves silvestres, respondeu que não, que a ocorrência foi em virtude da conversa por WhatsApp
.
Perguntado quem escreveu o texto para a Sra. Clemilda se retratar nos grupos de WhatsApp, respondeu que não tem conhecimento quem produziu o texto, que ficou sabendo que ela se retratou no grupo.
Perguntado se sabe o teor o teor das conversas de WhatsApp, respondeu que ficou sabendo no deslocamento para a casa da Sra. Clemilda, que posteriormente a ocorrência viu os ‘prints’ retirados de um grupo de WhatsApp denominado ‘Amigos de Nova Guarita’. Perguntado quanto tempo durou a ocorrência, que acredita que toda a ocorrência durou cerca de 90 a 120 minutos. [...]
(Id. 177552522 – pág. 30-34)

A narrativa dos policiais militares Marcio Aparecido Ferreira (Id. 177552522 – pág. 36-40), Riordan Parode da Maia (Id. 177552522 – pág. 42-46), Aloisio Marcel Pereira Matos (Id. 177552522 – pág. 48-52) e Marcio Lourenço Santos (Id. 177552522 – pág. 80-84) foi no mesmo sentido.

Na instrução processual, Valdeir Miguel da Silva confirmou o relato anterior dizendo:

MP: [...] o senhor se recorda dessa situação?

V: Na verdade foi assim, que nem a senhora falou aí, fui colocado como testemunha, mas eu sou vítima.

MP: Isso, o senhor é vítima.

V: É daí assim.

MP: O senhor pode contar desde o começo o que aconteceu, se o senhor e a Clemilda de fato postaram mensagens em um grupo de WhatsApp, depois o que aconteceu em razão disso?

V: Não, foi assim, eu tinha comprado um celular, eu usava sempre um celular simples, só para ligação [...], aí eu peguei e comprei um digital, aí eu não sabia operar direito, teve gente da cidade lá que me colocou em um grupo [...];
um dia eles estavam prendendo, eu trabalho de táxi, eles estavam prendendo, cercando na BR os caminhões de soja na cidade, ali perto da cidade, multando os caminhões, bem pertinho do meu ponto ali, aí eu admirei, eu falei assim: ‘eu nunca vi esse tipo de coisa, prendendo os caras que estavam trabalhando, puxando a soja do município, os fundadores lá’, aí eu peguei e mandei mensagem, como eu estava mandando mensagem, na minha cabeça eu estava mandando mensagem para um colega meu, mas eu não sabia que eles tinham me colocado em um grupo de WhatsApp e enviei no grupo também, não sabia [...], aí eu falei para ele assim, ‘oh, fulano, o trem aqui em cima no trevo está feio’, ai ele falou: “uai, porque está feio”, eu falei: “não, estão prendendo agora até os caminhões de soja” falei: “multando”, aí ele falou assim, como ele sabia que era o grupo, ele não me alertou de nada, ele só falou assim: ‘não, piá, mas é assim mesmo”, não sei o que, tal, ai eu falei: ‘não, vai acabar com o nosso município, o nosso município é pequeno” [...] já está acabando
”, tinha o negócio dos motoqueiros do sitio que vinha na cidade, não tinha carteira [...], prendia a moto, uns recuperava, outros não [...], estava afastando; daí no final eu falei umas coisas lá, tipo brincadeira no WhatsApp, pensei que estava falando uma coisa particular com o amigo [...], demorou um pouco no final, desliguei o telefone, parei com as mensagens, aí começou gente questionado de tudo lado as mensagens [...]; q
uando foi no outro dia, cedo, eu estava no meu ponto de táxi lá, aí eles chegaram ‘tudo o destacamento’, chegaram lá
,
na caminhonete cinza deles, na viatura.

MP: Eles quem, o senhor fala eles chegaram lá, eles quem, os policiais?

V: Iss
o, o Aloísio, que era o comandante deles, e os outros meninos todos do destacamento.

MP: O senhor lembra o nome dos outros, o senhor falou do Aloisio, quem mais que estava, o senhor lembra?

V: Olha, assim, eu vou falar curto e certo, os que ‘foi agressor’ comigo, fez coisa errada, foi ele, o comandante aí, Aloísio, e o Diego
”.

MP: Tá, eles chegaram lá no ponto de taxi do senhor e o que aconteceu?

V
: Eles já chegaram assim, tipo que eu era o maior bandido, chegou arrastando os pneus da caminhonete assim, dando tipo cavalinho, aí já meteu as armas e tinha um outro rapaz que estava sentado perto de mim, que não sabia de nada, o rapaz assustou, e aí eles gritaram ‘não, é ele, é ele ali’, aí já me algemaram, algemaram para trás ainda, eu não reagi nada
, porque uma que eu não ia reagir contra eles, porque não sou louco, e uma porque eu tenho meu ponto de táxi lá, eu trabalho faz tempo lá, sou criado no município ali, desde o ano de 82 que eu fui parar ali, então, eu não sou bandido
.

MP: O senhor perguntou por qual razão que eles estavam algemando o senhor?

T: É, daí eles falaram assim: ‘não, depois no destacamento a gente conversa”, aí eu falei: “beleza”, ali eles não me bateu, nem nada, só me algemou para trás;
quando chegou no destacamento, na primeira salinha do destacamento, esse senhor aí, o Aloísio, mandou que eu sentasse no chão, aí eu falei para ele: “eu vou sentar no chão para que, eu não reagi a prisão, estou algemado para trás”, eu falei: “para que vou sentar no chão”, porque na cabeça dele eu ia sentar no chão para ele chutar a minhas costelas, me agredir, que nem ele me agrediu no final, né?, aí ele pegou, quando eu falei que não sentava, e eles estavam todos em volta assim, olhando,
ele me encheu de soco assim
, aí elevou a perna para me derrubar, aí eu me defendi, eu me defendi, eu dei tipo uma ‘tesoura’, fui para cair para trás, aí ele correu para dentro
, e no que ele correu lá para dentro,
aí o Diego, esse tal de Diego, ele é agressor também, aí me deu um soco para me ‘arrebentar’ minha cara
, aí eu peguei e limpei a minha cara fora e a mão dele passou empurrando assim,
aí ele veio e me encheu de soco na mesma posição
,
aí esse aí, o comandante Aloísio, veio correndo de lá dos fundos da sala com o spray de pimenta, aí ele ‘meteu’ o spray nas minhas vistas,
aí essa é a razão que resulta no problema de vista que eu estou hoje”
[...], letrinha miúda não consigo enxergar,

ele queimou minhas vistas com o spray de pimenta, e
assim, eu sinto dor nos peitos, quando eu abaixo eu sinto dor na caixa do peito assim, eu tenho certeza que é porque ele é grande, qu
e ele não me ‘arrebentou’ todo, porque eu firmei ,né? eu firmei, né, eu não fui besta, eu firmei na hora, ele me deu muito soco e o Diego também
”
.

MP: [...] eles queriam nessa ocasião que o senhor confessasse que o senhor tinha postado esses áudios, o que eles falaram sobre esses áudios?

V:
Eles estavam, tipo assim, um ódio, eles queriam descontar o ódio em mim,
então o negócio deles era cego e surdo, até ele falou, esse Aloísio aí, que daí demorou um pouco chegou meu cunhado, demorou um pouco e chegou o meu pai, aí meu cunhado saiu embora, eles cercaram na porta, porque eles estavam me batendo, eles não deixou ele entrar, o meu cunhado, aí o meu pai chegou mais meu irmão, aí meu cunhado foi embora, ele falou para meu cunhado, meu pai, o Aloísio falou para o meu pai, ‘é, o seu filho era para estar morto’, quer dizer, na cabeça dele, ele queria me dar um tiro ali dentro ali,

eu acho que se não tivesse chegado parente meu na hora, podia ter acontecido coisa pior, o que ele referiu ao meu pai, né?, ele falou: “seu filho era para estar morto”, sendo que eu não agredi ele, não estava armado, estava no meu ponto de táxi lá sentado de boa, no ponto
.

MP
: Mas [...], eu queria saber o seguinte, eles falaram, essa que é a pergunta, eles falaram para o senhor se era para confessar essa postagem [...], o que eles falaram exatamente para o senhor [...]?

V
:

Assim, no começo lá eu falei para ele, eu expliquei para ele, eu falei: “oh, coisa que eu falei, eu não nego”, eu falei: “porque na minha cabeça eu estava falando coisa particular com um amigo meu”, só que o pessoal ‘botou’ eu no grupo sem eu saber de nada que eu estava no grupo, só que
não justificava ele me dar tanto soco que ele me deu, nos peitos, tipo que eu era um bandido
,
aí eles pegaram e me trouxeram para Terra Nova,
e eu ainda falei para o policial lá: “não tem como virar a algema para frente, invés da algema para trás”, ele falou: “não, você tem que ir assim”, aí apertaram bem apertado e quando eu cheguei em Terra Nova, era bem no horário do meio dia, no destacamento da civil, aí não tinha ninguém, estava fechado, aí eles ligaram para poder vim, para poder prender eu, receber eu lá, aí na hora que chegou, não sei o que eles ‘pensou’, na hora que chegou ali a polícia mandou eu descer da viatura, eu desci, aí ele pegou a chave e tirou a algema, mas estava tudo cortado o sinal da algema, e ele falou ‘está bom assim?’, e eu falei: “tá bom”, aí fiquei ali acho que mais ou menos uma hora, aí depois eu fui embora daí

MP: Mas a questão toda é a seguinte, toda essa situação toda se deve a esse áudio que o senhor postou?

V:

Isso, aí ele me bateu, foi agressivo, ele e o Diego, os outros não, aí eu tenho que falar uma coisa que é, os outros fizeram o serviço deles, mas não me agrediram, agora os dois aí foram agressivos, o Diego e o Aloísio
, que é o cabeça.

MP: Quando eles agrediram o senhor queriam que o senhor confessasse que era o senhor que tinha postado esses áudios?

V: Ele só falou assim para mim, que era para mim sentar no chão na chegada do destacamento, aí eu ‘referi’ assim, eles ‘queria’ que eu sentasse para poder me judia mais tranquilo [...]

MP: O senhor fez exame de corpo de delito lá na época?

V: Não foi feito nada, aí depois, depois de oito dias eu dei entrada na promotoria, eu dei entrada.

MP: Mas tinha marca, tinha foto de alguma coisa do senhor ou não?

V: Tinha as marcas da algema, que eles ‘apertou’ assim nas mãos, no meu pulso, né?, foi tirado foto ali, tudinho ali na promotoria ali [...].

MP: [...] no momento que eles levaram o senhor lá, aí o senhor responde se sim ou não, se aconteceu isso ou se não aconteceu, no momento em que eles abordaram o senhor, algemaram e levaram lá para o destacamento, eles queriam de alguma forma que o senhor confessasse ter mandado esse áudio falando da atuação da Polícia Militar, eles falaram para o senhor confessar esse fato ou não?

V: Não, sobre o negócio de confessar eu tinha falado para eles lá, na hora que eles ‘falou’ para mim que era sobre o negócio do áudio, aí eu expliquei para eles: “oh, o negócio é o seguinte, eu não sei mexer direito nesse celular, estou aprendendo, peguei esse celular digital agora, eu não sei quem me botou no grupo, não falou nada para mim que era um grupo [...]”, daí eu falei: “para mim estava conversando um trem particular com um amigo meu, daí eu duvidei que eles estavam prendendo os caminhão de soja lá, vai acabar com a cidade, a cidade já é pequena” [...], falou que era porque os caras estavam com o caminhão ‘deslonado’, só que era trechinho curto que eles estavam puxando, da lavoura para o secador [...];

[...]

MP: O senhor falou para mim aqui que foi na promotoria depois de alguns dias, lá alguém tirou foto do senhor ou não tem foto dessa lesão, nada, que o senhor fala que ficou marca?

V: Não, lá [...], que dei entrada lá, quando fechou os oito dias eu fui lá, ainda estava as marcas no pulso assim, aí foi tirado foto lá [...].

[...]

Defesa: O senhor se recorda de dizer a seguinte frase: “se fosse eu nesse caminhão passava por cima da polícia”?

V: Não, não recordo disso não.

Defesa: O senhor não se recorda dizer que tinha que dizer para os caminhões passar por cima da blitz, “se fosse eu fazia isso”?

V: No dia que eles ‘foi’ lá me prender, saiu essa conversa mesmo.

Defesa: O senhor tem ainda essas mensagens de WhatsApp?

V: Não, não tenho, nenhuma não tenho
.

[...]

Defesa: O senhor falou que o momento que mandaram o senhor sentar no chão te deram soco na barriga e no rosto, é isso, o Diego deu um soco e passou raspando no seu rosto, é isso?

V: Positivo, só que assim, primeiro foi o Aloisio, primeiro me encheu de soco e mandou eu sentar, aí eu estava algemado para trás, aí eu falei que não ia sentar, falei: “porque eu não reagi a prisão nenhuma”, o Aloisio estava armado, eu falei: “porque você quer eu sente”, eu ‘referi’ que era o que ele queria, ele queria que eu sentasse para chutar minhas costelas, né?, aí quando eu falei que não sentava, ele me encheu de soco assim
,
na boca do estômago
.

Defesa: Tá, aí o senhor foi para a delegacia e o senhor contou isso lá para o delegado, para a delegada?

V: É, o depoimento que eu dei foi o correto, foi o que aconteceu, que ele fez comigo, né?, aí ele pegou, quando ele largou eu, correu para os fundos do destacamento...

Defesa: A pergunta é o seguinte, o senhor contou isso lá na Polícia Civil?

V: Positivo.

Defesa: E eles não mandaram o senhor fazer exame de corpo de delito?

V: Não, ninguém mandou fazer nada não.

Defesa: Aí o senhor só depois de uma semana que o senhor vai no Ministério Público e tira foto?

V: Aquele dia eu fui na Defensoria, eu fui lá e dei entrada lá, porque na hora que ele correu, que eu estava, estava falando para o senhor aí, ele correu lá para os fundos, não sabia nem o que ele tinha ido fazer, aí, ele, o Diego pegou e me deu um soco para me arrebentar, aí eu limpei fora, a mão dele passou assim voando assim [...], aí ele pegou e fez a mesma posição que o Aloisio tinha me dado soco, me encheu de soco.

Defesa: Porque o senhor não foi logo no mesmo dia no Ministério Público, na Defensoria Pública, que o senhor está dizendo, deixou passar oito dias?

V: Oh, na verdade assim, porque eu fiquei muito nervoso na hora com o que aconteceu, tenho que dar uma refrescada na cabeça para mim ver que rumo que vou pegar, para mim fazer uma coisa certa, não ficar perdido, não fazer coisa errada, aí eu peguei
...

Defesa: Qual é o nome do vereador que levou o senhor para fazer essas ocorrências, tem um vereador aí que levou o senhor, né?

V: Não, não teve vereador nenhum, eu peguei meu carro e fui sozinho na promotoria, não tem vereador nenhum, não tive apoio de vereador nenhum. [...]
(Id
.
177556181 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Clemilda José Rosa asseverou
:

MP: [...] se lembra dessa situação?

V: Sim, com certeza.

MP: Eu queria que a senhora me contasse o que aconteceu nessa data, a senhora chegou a mandar mensagem em grupo de WhatsApp, depois a senhora foi procurada pelos policiais, o que aconteceu?

V: Sim, foi t
em um grupo de ‘Amigos de Nova Guarita’ e daí a gente andou comentando coisas assim no grupo, porque devido ao fato das agressões que eles estavam fazendo com os caminhoneiros, e daí a gente acabou comentando alguma coisa assim, e daí eles
tipo que acharam ruim e invadiram a minha casa sem uma ordem e me ameaçando
.

MP: Deixa eu entender, a senhora postou uma mensagem criticando a atuação da polícia em um grupo de WhatsApp?

V: Sim.

MP: Tá, o grupo chamava ‘Amigos de Nova Guarita”?

V: Isso.

MP: Isso foi que horas mais ou menos, a senhora lembra quanto tempo entre a senhora postar e eles chegarem na casa da senhora?

V: Olha, foi postado em um dia e aí no outro dia, de manhã, estava bem escuro ainda, eles chegaram na minha casa.

MP: Quando a senhora fala que eles chegaram, eles quem, quem são as pessoas que chegaram?

V: Olha, é o soldado Diego, o sargento Aloísio, o Márcio, o Parode, e o outro policial que eu não sei quem é, que era novato, então eu não sei esclarecer o nome desse policial
.

MP
: E aí como que foi essa situação, não entendi, a senhora estava em casa, eles entraram, como assim?

V
:
Sim, eu estava dormindo, estava meio escuro ainda, eu estava dormindo sozinha, devido a meu ex-marido ser caminhoneiro, e eu ficava muito sozinha, então eu estava dormindo com a presença de uma criança de 07 anos naquela época, hoje se encontra com 12, eu estava dormindo, era mais ou menos 05h30min, 05h40min da manhã, não me lembro a hora certa, eles me ligaram, eu atendi devido a meu ex-marido ser caminhoneiro, um número estranho, e eles ‘falou’ que era da polícia, perguntou se eu era dona de um uno prata, e eu falei que ‘sim’, aí eles pediram para abrir o portão que era a polícia que estava no portão,
quando eu fui abrir o portão eles me acompanharam até dentro da minha casa, até a minha área, quando eles ‘falou’ que eu estava presa, quando eu caminhei para pegar os meus documentos e conversar com minha filha no quarto, tentar explicar para ela o que estava acontecendo, o sargento Aloísio e o soldado Diego me ‘acompanhou’ dentro de casa, eu pedi para que se retirassem por favor, porque eu tinha uma criança dormindo naquele quarto, eles se retiraram,

quando eu sai para fora eles começaram a me agredir
”.

MP: Os dois agrediram a senhora?

V: Sim, tanto verbal como fisicamente
.

MP: De que forma que foram essas agressões físicas?

V: Física, o sargento Aloísio colocando a mão no meu pescoço e pressionando meu pescoço contra a parede
.

MP
:
E o Diego agrediu a senhora de alguma forma?

V
:
O Diego também agrediu.

MP: O que ele fez?

V: Me empurrando e falando coisas, ele chegou a me empurrar
.

[...]

MP: Eles chegaram a falar que iam levar a senhora, algemar a senhora?

V: Sim, chegou, eles me ‘levou’ para a delegacia.

MP: Mas eles levaram a senhora algemada?

V: Não
.

MP: A senhora foi conduzida primeiro para o núcleo da Polícia Militar ou para a delegacia?

V: Para a delegacia aqui na cidade.

MP: E a filha da senhora ficou onde nessa situação?

V:
Ficou sozinha com dois policiais que eu não me lembro quem é, eu não cheguei a olhar para o rosto deles para dizer exatamente quem era, mas ela chegou a ficar com esses dois policiais sozinha em casa, até a chegada dos membros do Conselho Tutelar
.

MP: Quando eles estavam lá na casa da senhora, que mencionou que eles teriam agredido, enfim, empurrado, apertado pescoço, eles chegaram a fazer algum tipo de ameaça também ou falar?

V:
Sim, o sargento Aloísio falou que eu não sabia o que ele estava fazendo, que ele não daria um tiro na minha cabeça
.

[...]

MP: [...] eles falaram porque estavam levando a senhora, porque estavam lá, o que foi essa razão de eles terem ido lá?

V:
Sim, falou, eles ‘falou’ que era devido a essas mensagens do grupo que a gente tinha postado, comentado, só que nesse não foi só eu que comentei, ‘foi’ várias pessoas que achou ilegal a lei que eles estavam aplicando.

MP: Ele chegou a falar que a senhora teria que ir com eles, porque se a senhora não fosse iam autuar a senhora por crime ambiental?

V
:
Sim, falou, inclusive eles ‘obrigou’ eu assinar um papel, que até hoje eu nem sei que papel é esse, porque eu tinha vários animaizinhos aqui, tinha não, tenho ainda, não vou mentir, tenho ainda, eu ganhei esses animaizinhos, e tenho galinha também no quintal, e daí eles falou que nem galinha eu podia criar, sendo que eu moro tipo beirando uma ‘chacrinha’ beirando a fazenda, daí eles me ‘ameaçou’, que se eu não assinasse esse papel eles iam me autuar por crime ambiental, e eu não sei que papel é esse, até hoje eu não consegui descobrir que tipo de papel é esse que eu assinei
.

MP: A senhora assinou o papel?

V:
Assinei
.

MP: E a senhora não leu o que estava escrito?

V:
Não deu nem tempo de eu ler
.

MP: A senhora assinou porque então, ficou, o que fez a senhora assinar esse papel ali?

V:
Eles ‘ficou’ me coagindo, que se eu não assinasse iam me atuar em flagrante por crime ambiental
.

MP: [...] depois disso, algum dos policiais chegou a falar que a senhora tinha que postar nesse mesmo grupo um pedido de desculpa, falou que era para a senhora digitar nesse grupo um pedido de desculpa se retratando, aconteceu essa situação?

V:
Sim, aconteceu, o sargento Aloísio e o PM Diego, inclusive como eu sou lerda em redes sociais para digitar, ele tomou o meu telefone e ele mesmo, ele mesmo, o Diego digitou colocando nos grupos de Whatsapp e nos meus status esse pedido de desculpa
.

MP: Então o pedido que foi mandado do celular da senhora, pedindo desculpas pela postagem anterior não foi a senhora que digitou, foi o soldado Diego?

V: I
sso, foi o soldado Diego que digitou
.

MP: [...] antes de ele tomar o celular da mão da senhora e ele mesmo fazer, eles chegaram a mostrar para a senhora um documento escrito falando o que a senhora deveria digitar no grupo?

V:
Sim, eu vi o que era
.

MP: Como que foi isso aí, essa situação?

V:
Olha, eu não me lembro mais o texto que era, porque era um texto bem grande, mas ele dizia assim, mais ou menos assim, era um pedido de desculpas, que eu não ia mais cometer aqueles atos, que foi um erro, coisas assim, eu não me lembro mais o que era, porque era muito grande o texto,
e desde o momento que eles entraram na minha casa eles já tomaram meu celular, eu fiquei sem a posse do meu celular
.
.

MP: Eles chegaram a falar mais algum tipo de ameaça para a senhora, nesse momento em que a senhora já não estava mais na casa da senhora?

V:
Simplesmente a ameaça que eles ‘fez’, foi que se eu não assinasse o papel eles iam me autuar por crime ambiental e era para eu cuidar o que eu falava, que o meu telefone estava sendo rastreado.

MP:
A senhora falou quando foi ouvida anteriormente que quem entrou na sua casa foi o subtenente Aloisio e o soldado Diego, os outros policiais que a senhora mencionou aqui para mim, eles ficaram onde então?

V: Ficaram para o lado de fora na área, eles não ‘falou’ nada para mim, não me agrediu com palavras, nada, nada, só ficaram para o lado de fora na área, de pé com os braços cruzados
.

MP: Foi lavrado em face da senhora, contra a senhora, algum procedimento na delegacia [...], algum BO contra a senhora, sabe dizer ou não?

V: Não sei dizer.

MP: A senhora não teria postado esse pedido de desculpa se eles não tivessem ido até lá, acontecido tudo isso aqui?

V: Não, não teria postado.

[...]

MP: Deixa eu voltar, quando eles chegam na casa da senhora [...], a senhora autorizou a entrada deles na residência ou não?

V: Sim, autorizei, abri o portão, o portão estava cadeado, abri o portão e eles entraram.

MP: Mas quando a senhora autorizou a entrada deles, achou que eles estavam lá fazendo o que, eles falaram no início o que teriam ido fazer na casa da senhora?

V: Só falou que eles iam entrar, que a gente ia conversar, mas nem imaginei que era sobre isso aí.

MP: [...] eles conduziram a senhora para a delegacia, a senhora falou que não queria ir, como que foi?

V: Eu falei que não ia devido que eu tinha uma menor junto comigo, aí começaram a agressão contra mim.

[...]

Defesa: A senhora mencionou por acaso nesse grupo a frase: “os caminhoneiros têm que passar por cima, vai prender bandido e não trabalhador honesto”?

V: Sim, mencionei.

Defesa: A senhora também no momento em que eles foram na sua residência, em relação às aves que senhora possui aí, a senhora tem registro delas?

V: Não, porque eu ganhei, até incluísse algumas já ‘foi’ embora [...].

[...]

Defesa: A senhora fala ir embora como, a senhora soltou?

V: Sim, foi ‘soltado’.

[...]

Defesa: A senhora foi junto com os policiais, na viatura, né?

V: Sim.

Defesa: A senhora já falou que foi sem algema, foi ali tranquilo com eles, foi isso?

V: É, tranquilo não, a gente foi ‘meio nervosa’.

Defesa: E como a senhora voltou de lá, eles trouxeram a senhora de volta?

V: Sim, eles ‘trouxe’ na minha casa de volta
.

[...]

MP: A senhora respondeu aí para a doutora promotora que se não tivesse, que a senhora não pretendia pedir desculpas, que isso foi feito por um dos militares, que a senhora achava normal, a senhora achou normal falar que caminhoneiro tinha que passar por cima da polícia?

V: É, a gente, no impulso a gente acabou falando isso.

MP: E mesmo assim a senhora achou, não ia postar o pedido de desculpa, é isso?

V: Não, na verdade eu não postei, eles que postaram.

MP: Tá, quando foi postado esse pedido de desculpa estava lá na casa da senhora ainda, estava na viatura, estava voltando [...], no quartel, onde que estava?

V: Estava no quartel.

MP: Quantos dias depois a senhora procurou lá para registrar o BO dos policiais, a senhora lembra?

V: Olha, acho que foi uma terça-feira que teve a agressão, que eles invadiram a minha casa, se não me engano foi na quarta-feira eu já procurei.

MP: Nesse dia que a senhora fala que eles invadiram a casa, estava garoando, estava chovendo, a senhora se lembra?

V: Não me lembro.

MP: A senhora falou para a promotora que a senhora abriu o portão e eles ficaram na área, é isso?

V: Sim, uns deles ficaram na área, dois invadiu para a casa dentro, me acompanhando, foi onde que eu gritei com eles para se retirar porque havia uma criança de sete anos naquela época dormindo no mesmo quarto que o meu.

Defesa: Essas mensagens, a senhora ainda possui ou não?

V: Não, devido meu celular ter quebrado.

Defesa: Porque não tem data, esse pedido de desculpa não tem data que foi postado.

V: Não tem a data, foi no mesmo dia que eles me agrediram.
[...]
(Id
.
177556181 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Este é o depoimento do PM Mário Lourenço Santos:

MP: [...] o senhor estava nesse dia [...] junto com o Subtenente Aloisio e soldado Diego, no momento em que eles deslocaram até a residência dessa senhora Clemilda [...]?

T: Sim.

MP: Por qual razão o senhor e os outros policiais militares de deslocaram até a residência dela [...]?

T: Então, foi por chegar até nós o conhecimento, ela mandou em grupos de WhatsApp uma incitação ao crime, falando que os caminhões e os carros deveriam passar em cima de nós e matar todos nós.

MP: Aí o senhor tomou conhecimento dessa informação como?

T: Não me recordo agora a quem foi que chegou esse relato, print dos grupos de WhatsApp.

MP: Então nessas conversas de WhatsApp identificou-se Clemilda como sendo a pessoa que teria feito postagem, o senhor falou aqui, incitando a prática de crime
?

T: Sim
.

MP: E aí isso teria acontecido quando?

T: Foi uns dias antes desse evento, mas não sei, não lembro para precisar a data correta.

MP: Mas foi dias antes da ida dos senhores até a casa dela?

T: Sim.

MP: Tá e aí no dia dos fatos aqui, o senhor e os outros policiais de fato se dirigiram até a residência dela?

T: Sim.

MP: Quer hora era isso?

T: Era cedo, agora o horário não lembro correto.

MP: Mais ou menos o senhor sabe precisar se era antes das seis?

T: Não, foi depois das seis...

MP: [...] aí chegaram lá na casa dela o que fizeram?

T: Na casa dela ela saiu, ela atendeu a gente normal, aí a gente comunicou porque a gente estaria lá na casa dela.

MP: Vocês falaram que estavam lá fazendo o que?

T: Foi dito que por causa, foi perguntado para ela sobre o que ela relatou nos grupos de WhatsApp e ela confirmou.

MP: Quando vocês chegaram lá pediram para entrar, conversaram com ela do lado de fora do portão, como foi?

T: Foi conversado para o lado de fora.

MP: Vocês não chegaram a entrar na casa?

T: Não, na casa não, nós fomos até a área dela convidado por ela.

MP: O subtenente Aloisio e o soldado Diego chegaram a entrar na casa?

V: Não, que eu me lembre não.

MP: E aí o senhor ficou o tempo todo perto dos policiais, perto dela, ou o senhor ficou em um determinado local e outros policiais ficaram com ela em outro local da casa, como que foi?

T: Quando a gente foi lá, foi relatado para ela o que seria o procedimento que seria feito e ela foi conduzida ao quartel, nesse momento... ela tem uma criança, uma menina que é menor, foi feito, foi ligado para o Conselho Tutelar e eu fiquei lá até o momento que o Conselho Tutelar chegou para ficar com a criança
.

MP: O senhor presenciou os policiais Aloisio e Diego sozinhos com ela, mais afastados com ela em alguma parte da casa, chegou a presenciar esse fato?

T: Não.

MP: Eles conversando mais reservadamente com ela?

T: Não.

MP: O senhor chegou a ver em algum momento, algum dos senhores chegou a pegar o celular da senhora Clemilda?

T: Que eu me recorde não.

MP: No momento em que o senhor estava ali, o senhor presenciou alguma ameaça dirigida a ela?

T: Não.

MP: Foi falado para ela alguma situação que ela deveria acompanhar integrantes da guarnição até a delegacia porque também ela estava incorrendo na prática de crime ambiental, se lembra desse fato?

T: Não me recordo disso não.

MP: Se recorda se lá ela tinha aves silvestres, alguma coisa na residência?

T: Agora no momento não me recordo disso aí.

MP: O senhor tem conhecimento que a senhora Clemilda teria postado, ou enfim, do celular dela teria sido enviado, não que ela tenha postado, o senhor tem conhecimento que do celular dela teria sido encaminhado neste mesmo grupo um pedido de desculpa pela mensagem anterior encaminhada?

T: Não senhora.

MP: Não tem conhecimento?

T: Não.

[...]

Defesa: Quando o senhor respondeu para a promotora, se o senhor lembrava de conversa reservada, tal, não teve essa conversa então do subtenente Aloisio e o Diego com a senhora Clemilda fora da presença do senhor, não teve isso aí, vocês conversaram todos ali na área, é isso?

T: Olha, na minha presença não teve
.

Defesa: Se não teve em sua presença, em nenhum momento o senhor ouviu falar: “você está presa em flagrante por crime ambiental, está criando papagaio sem autorização”?

T: Não
.

Defesa: A dona Clemilda foi levada, o senhor é policial, tem quantos anos de serviço?

T: Hoje estou com sete anos.

Defesa: [...] ela foi levada espontaneamente, ela foi porque ela quis, de forma espontânea ou obrigaram ela entrar na viatura, ir para a unidade militar fazer a ocorrência?

T: De forma espontânea.

Defesa: De forma espontânea?

T: Sim senhor.

Defesa: Quando ela retornou lá, quando retornou da unidade militar, a conselheira tutelar estava lá?

T: Aí eu não sei informar para o senhor, porque quando chegou a presença da conselheira tutelar eu não fiquei mais na casa.

[...]

Defesa: Lá na conversa na área em algum momento o senhor presenciou o Subtenente apertando o pescoço da dona Clemilda, fazendo algum tipo de agressão, seja ela física ou verbal?

T: Não senhor
. [...]
(Id
.
177556181 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

O relato do PM Márcio Aparecido Ferreira auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o senhor se recorda dessa situação?

T: Sim, me recordo.

MP: Eu queria que o senhor explicasse para nós por qual razão a Polícia Militar se dirigiu até a residência dela nessa data e o que aconteceu nesse local?

T: Durante a semana que antecedeu o fato, a gente, a guarnição da polícia comandada pelo subtenente Aloisio, nós ‘estaríamos’ realizando rondas, operação de trânsito, orientação, daí, não me recordo o dia certo assim que foi que aconteceu o fato, mas o dia de manhã, por volta das seis e pouco da manhã, mais ou menos, o
Sub junto com a guarnição, deslocamos para fazer operação e a gente passou na residência, aí o Sub chamou a senhora Clemilda, conversou com ela no dia do fato, eu presencie assim a conversa, mas uma conversa amistosa, à distância, eu recordo que o Sub convidou ela a dirigir até o núcleo da polícia para registrar um boletim de ocorrência, que ela teria feito alguns comentários nas redes sociais em relação à guarnição, não recordo bem ao certo o que era.

MP: Que hora era isso, que os senhores foram até a casa dela?

T: Não me recordo ao certo o horário assim, mas era na parte da manhã, agora o horário não me recordo, não sei se era seis e meia, sete e meia, não me recordo agora certo.

MP: Quando chegaram na casa dela, o senhor falou que o Sub que conversou com ela, então é aqui o subtenente Aloisio, denunciado aqui nos autos, é isso?

T: Sim, ele que conversou com ela.

MP: Quando ele conversou com ela, ele conversou com ela como, do lado de fora da casa, ele entrou na casa, vocês chegaram a entrar na casa, como foi?

T:
Não, o primeiro momento foi uma conversa amistosa ali no portão da residência, que estava cadeado, o Sub conversou com ela, daí no momento começou a chover, chuviscar, chover, ela convidou a guarnição a entrar por causa da chuva, aí a guarnição, o Sub, não me recordo mais o pessoal que estava ali com a gente, Diego, acho que era o total de quatro ou cinco policiais, a gente foi até a área da casa dela ali na residência, mas ela convidou
.

MP: A situação que levou os senhores a irem até lá foi em razão dessa postagem no grupo e WhatsApp que ela teria feito?

T: Sim, na verdade foi uma conversa, que o Sub conversou com ela para tentar entender o que estava se passando.

MP: Mas essa postagem tinha acontecido naquela madrugada ali ou tinha sido dias antes?

T: Não me recordo se foi dias antes, não me recordo ao certo.

MP: Aí o senhor diz aqui que ele conversou com ela e aí o que aconteceu [...]?

T: A princípio, o que eu presenciei foi uma conversa amistosa entre o Sub e ela, aí posterior ao fato o Sub convidou ela para vir no NPM para a gente estar registrando a ocorrência, aí ela veio com a guarnição no NPM.

MP: Mas ela veio espontaneamente, ela aceitou ir espontaneamente?

T: Foi espontaneamente, ela veio, entrou na viatura, veio para o NPM, a priori não presenciei nada de anormal assim
.

MP: Lá na casa dela, quem estava nesse momento em que os senhores chegaram, quem estava lá?

T: Quem estava?

MP: É.

T: Estava ela, e uma, acho que filha dela, menor, estava dormindo.

MP: E ela aceitou acompanhar os senhores espontaneamente, com a filha dormindo de manhã cedo em casa?

T: Então, quem conversou com ela a todo momento foi o Subtenente, eu estava de motorista da viatura, ela veio andando em direção à viatura, nós entramos dentro da viatura e viemos para o NPM para registrar a ocorrência, né?

MP: O senhor era motorista então?

T: Positivo.

MP: O senhor ficou próximo da viatura então enquanto os policiais conversaram com ela?

T: Isso, uma distância próxima à viatura, nem muito próximo das conversas, que desse para ouvir, nem tão longe da viatura.

MP: Mas o senhor conseguia manter contato visual com eles ou nem isso, eles foram para um lugar que o senhor não conseguia ver?

T: Não, eu mantive contato visual sim, mas não a todo momento, porque a casa dela era um L.

MP: O senhor presenciou ali em algum momento os policiais chegando a ser mais enérgicos com ela, aqui os acusados [...], chegou a presenciar isso?

T: Em nenhum momento eu presenciei, porque no momento em que nós deslocamos para o quartel foi acionado o Conselho Tutelar, depois eu retornei no local buscar dois policiais que tinham ficado lá, que a criança tinha ficado dormindo, eles ficaram aguardando o pessoal do Conselho chegar, aí depois retornei à base de novo com os policiais.

MP: O senhor não ficou o tempo todo junto com o subtenente Aloisio e o soldado Diego?

T: Não, teve esse lapso aí de tempo que eu saí e voltei
.

[...]

Defesa: O senhor não lembra a hora que chegaram na casa da dona Clemilda, mas deixa eu perguntar, estava claro ou escuro?

T: Estava claro, era dia já.

Defesa: O senhor falou que apesar de a distância não possibilitar talvez o senhor ter escutado toda a conversa, mas no contato visual, algum momento o senhor presenciou o Subtenente ou o Diego adentrando na casa dela, saindo ali da área, indo para dentro da casa dela?

T: Não, em nenhum momento
.

Defesa: Em algum momento o senhor presenciou agressão verbal ou física por parte de alguns dos acusados?

T: Não, em nenhum momento
.

Defesa: O senhor é motorista, então o senhor levou e trouxe de volta dona Clemilda, é isso?

T: Positivo.

Defesa: Quando o senhor trouxe ela de volta, a Conselheira Tutelar estava lá na casa?

T: Sim senhor, se encontrava lá.

Defesa: Quando dona Clemilda chegou, voltou transtornada, voltou demonstrando que algo teria acontecido lá no NMP contra, alguma agressão, ou seja, alguma pressão seja física ou psicológica?

T: Não vislumbrei nada de errado quanto a essa situação
.

Defesa: Quando o senhor estava lá, que ela chamou para entrar na área, alguém disse a ela que seria presa em flagrante por crime ambiental?

T: Não, na verdade esse contato aí da conversação eu não tive acesso, não ouvi, tem teve mais contato com ela de conversação foi o Sub Aloisio.

Defesa: [...] após essa situação, registro de boletim de ocorrência contra ela, essa operação de orientação no trânsito continuou nesse dia, no outro dia?

T: Continuou, o Sub que estava à frente.

Defesa: Alguma outra pessoa depois dela passou mensagem incentivando os caminhoneiros a passar por cima da polícia igual ela fez?

T: Não me recordo ao certo. [...]
(Id
.
177556181 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

O PM Riordan Parode da Maia narrou a ocorrência do mesmo modo. Além disso, acrescentou:

MP: [...] o senhor tem conhecimento se outras pessoas também foram procuradas pelos policiais militares subtenente Aloisio e soldado Diego para esclarecer fatos referentes a postagens nesse grupo de WhatsApp?

T: Teve um senhor, ele era, não sei se é ainda, taxista.

MP: O senhor estava junto nessa situação do taxista ou não.

T: Sim senhor.

MP: O que aconteceu nessa situação envolvendo o taxista?

T: Foi parecido com essa situação aí dessa senhora envolvendo redes sociais.

MP: Ele tinha postado alguma coisa em redes sociais?

T: Isso, sim senhora.

MP: Falando o que, o senhor lembra mais ou menos o teor?

T: Mensagens ofensivas, como se fosse incitando a população contra os policiais, o trabalho.

MP: E aí o que aconteceu em relação a ele, também foi procurado, o senhor lembra quanto tempo depois que postou a mensagens e a polícia encontrou com ele, com esse senhor?

T: Não senhora, para mim foi no mesmo dia.

MP: Tá, e aí quando a polícia se dirige até esse senhor o que é feito?

T: Ele também é chamado, ele é levado ao núcleo para pegar os dados dele e fazer o boletim de ocorrência; no núcleo até onde tenho o meu conhecimento, ele ameaçou os policiais.

MP: O senhor ficou junto dele lá no núcleo ou também, como aconteceu com a senhora Clemilda o senhor não ficou perto o tempo todo?

T: Não, não fiquei perto o tempo todo, daí foi conduzida a ocorrência pelo subtenente Aloisio, pelo soldado Diego, que ficaram na sala de registro do boletim de ocorrência; eu lembro que o pai do senhor aí que foi levado no quartel, ele esteve presente no local
.

MP: O senhor presenciou algum tipo de agressão envolvendo esse senhor Valdeir, que é o nome que consta desse senhor que teria sido a outra pessoa que teria feito a postagem desses áudios?

T: Negativo, não tenho conhecimento de agressão, nem verbal, nem física.

MP: Quando ele é levado, foi levado para a delegacia ou o núcleo esse senhor?

T: No primeiro momento para o núcleo.

MP: Quando vocês foram conduzi-lo até o núcleo, ele foi espontaneamente ou foi necessário ser mais enérgico para a condução dele, como foi?

T: Senhora, não recordo se fui, se estava junto no momento ou se estava em outra situação, não recordo isso, sei que ele foi conduzido, levado, né?, para o núcleo.

MP: Mas o senhor não lembra se era o senhor que estava junto com os policiais quando ele foi levado?

T: Não senhora.

[...]

Defesa: Em relação à condução do Valdeir, o senhor mencionou que não se lembra no momento, mas o senhor estava no núcleo quando ele chegou lá?

T: Sim senhor.

Defesa: Como que foi o comportamento dos policiais para a condução desse boletim de ocorrência em relação a ele, foi agredido?

T: [...] não, nada que desabone as condutas dos companheiros
[...].

Defesa: O senhor Valdeir aparentava estar alterado?

T: Ele estava nervoso.

Defesa: Foi necessário o uso de algema para contê-lo?

T: Não me recordo dessa parte aí senhor, isso aí ficou à cargo do Subtenente.

Defesa: Ele ficava, a questão de ele estar nervoso, ele manifestava isso com gestos ou apenas... conduta dele verbal ou ele explanava gestos, resistia?

T: Uma pessoa normal diante de um fato, até mesmo a reclamação, pessoa nervosa, gesticula, fala mais alto, coisa que eu pude ouvir também, porque depois, uma vez no núcleo, né?, como os outros policiais não faziam parte ali propriamente do serviço ordinário, estava mais à disposição da fiscalização, nós ficávamos mais na parte lá de trás do núcleo, no café [...].

Defesa: Esse ponto de taxi, onde ele foi abordado e conduzido, tem bastante movimento de pessoas durante o dia lá?

T: Eu não sei se lá era o ponto de taxi dele, mas onde se deu, onde foi encontrado ele tem movimento, era um terminal rodoviário, tem várias lojas, tem posto de combustível próximo.

[...]

Defesa: Lá na casa da Clemida, apesar de em algum momento o senhor ter se afastado ali, o senhor presenciou algum dos acusados saindo ali da área e entrando na casa, indo lá para a sala, tal, ou todos ficaram ali?

T: Negativo, não vi nenhuma situação aí dessa natureza, de adentramento de casa dessa pessoa [...], não vi essa situação.

Defesa: Teve alguma conversa de que ela estaria sendo conduzida, autuada em flagrante, por crime ambiental, tendo em vista estar ali com papagaio, periquito, qualquer outra coisa?

T: Negativo, não senhor.

Defesa: O senhor não lembra o horário [...], estava claro ou escurinho ainda?

T: Estava dia. [...]
(Id
.
177556181 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Margarete Guinzani dos Reis aduziu que: 1) a PM acionou o Conselho Tutelar para comparecer na residência da senhora Clemilda, “para cuidar da menininha dela, porque ela precisava ir até o quartel”; 2) quando chegou no local encontrou a criança e dois policiais no portão; 3) aproximadamente uma hora e meia depois Clemilda voltou para casa acompanhada ‘do policial Aloisio’ e estava tranquila; 4) nada perguntou sobre o acontecido; 5) não visualizou nenhuma marca de agressão nela; 6 ) o ‘sargento Aloisio’ também estava conversando normalmente, ‘sem alteração de voz’
(Id
.
177556181 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Em juízo, o Aloisio alegou que, após realizar uma blitz orientativa, Clemilda e Valdeir ‘incitaram as pessoas em um grupo de WhatsApp, dizendo para os motoristas ‘passarem com a carreta em cima dos policiais’.

Disse que, depois do acontecido, se dirigiu à residência de Clemilda e a conduziu para prestar esclarecimentos; contudo, assegurou que nenhum policial adentrou na casa dela, que não houve agressão e nem tomaram seu celular.

Segundo ele, quando a levou de volta à residência, ‘aparecerem dois papagaios e ela conversou com as aves’ oportunidade em que brincou dizendo: ‘cuidado com crime ambiental’.

Em relação a Valdeir, esclareceu que estava sendo monitorado por seu envolvimento no tráfico de drogas, inclusive havia sido preso pouco antes por policiais civis de Peixoto de Azevedo, por isso a abordagem foi mais firme.

Aduziu que ele foi algemado, porque desobedeceu as ordens da guarnição e ameaçou os policiais, e que o cunhado dele acompanhou o procedimento no núcleo da Polícia Militar, sendo que, posteriormente, foi encaminhado para a delegacia de Terra Nova do Norte ‘sem lesões corporais’.

Disse ainda que Clemilda e Valdeir são primos, que os conduziu para prestar esclarecimento, por orientação do Comandante da região, sem nenhum tipo de violência ou ameaça, e que acredita que as denúncias decorrem de ‘perseguição polícial’, pois várias pessoas não aceitavam o trabalho da polícia, porque pensavam que ‘acabava com o município’ (Id.
177556193 - pág. 1 – Relatório de Mídias).

O PM Diego também negou a veracidade das denúncias, dizendo que: 1) Clemilda não foi constrangida física ou verbalmente; 2) a ocorrência envolveu apenas a questão das mensagens no WhatsApp e não teve nenhuma relação com crime ambiental; 3) não entrou na residência de Clemilda, não a agrediu, nem pegou o celular dela; 4) Valdeir era conhecido pelo envolvimento no tráfico, foi abordado posteriormente e ofereceu resistência, por isso recebeu voz de prisão e foi algemado, sendo que no quartel ele ameaçou os policiais; 5) depois de registrar o boletim de ocorrência, Valdeir foi entregue na delegacia (Id.
177556193 - pág. 1 – Relatório de Mídias).

Não obstante os argumentos elencados no apelo, não há provas para a condenação pretendida pelo Ministério Público.

Apesar de Clemilda dizer que ‘os policiais invadiram a casa dela, a agrediram com apertões no pescoço e empurrões, e a ameaçaram com a prisão em flagrante por crime ambiental, nada corrobora o alegado.

Quanto a ela, o que se tem de concreto é o fato de que os militares a conduziram ao destacamento de polícia para prestar esclarecimentos a respeito das postagens feitas em um grupo de WhatsApp.

No que tange à ocorrência de Clemilda, Mário Lourenço Santos explicou para a Promotora de Justiça: “
foi por chegar até nós o conhecimento, ela mandou em grupos de WhatsApp uma incitação ao crime, falando que os caminhões e os carros deveriam passar em cima de nós e matar todos nós”.

Garantiu que, naquele dia, os policiais foram só “
até a área dela convidado por ela”
e que ‘não presenciou nenhum tipo de agressão ou ameaça durante a ocorrência’.

As demais testemunhas também refutaram qualquer tipo de ameaça ou de agressão contra Clemilda.

No ponto, Márcio Aparecido Ferreira esclareceu: “
deslocamos para fazer operação e a gente passou na residência, aí o Sub chamou a senhora Clemilda, conversou com ela no dia do fato, eu presencie assim a conversa, mas uma conversa amistosa, à distância, eu recordo que o Sub convidou ela a dirigir até o núcleo da polícia para registrar um boletim de ocorrência, que ela teria feito alguns comentários nas redes sociais em relação à guarnição, não recordo bem ao certo o que era”.

Conforme relatou, no
“primeiro momento foi uma conversa amistosa ali no portão da residência, que estava cadeado, o Sub conversou com ela, daí no momento começou a chover, chuviscar, chover, ela convidou a guarnição a entrar por causa da chuva, aí a guarnição, o sub, não me recordo mais o pessoal que estava ali com a gente, Diego, acho que era o total de quatro, cinco policiais aí, a gente foi até a área da casa dela ali na residência, mas ela convidou”.

O policial disse ainda que Clemilda
“foi espontaneamente, ela veio, entrou na viatura, veio para o NPM, a priori não presenciei nada de anormal assim”,
inclusive voltou para casa de carona com a viatura.

A sua vez, Margarete
Guinzani dos Reis – conselheira tutelar que ficou na casa para cuidar da criança – confirmou que Clemilda voltou para a residência junto com o “Sargento Aloisio”, aproximadamente uma hora e meia depois, ambos tranquilos, sendo que não notou nenhum sinal de agressão.

O boletim de ocorrência encartado no Id.
177552522 - pág. 60-62 – confeccionado no dia dos fatos – reflete a situação exposta pelos militares.

Na verdade, nada ampara a ocorrência das agressões.

Não há exame de corpo de delito ou fotografias do machucados que Clemilda imputou aos réus.

A história que eles se apossaram do celular dela para publicarem um pedido de desculpa em seu nome tampouco restou provada.

Os prints de tela que instruem os autos não esclarecem a situação.

Além de não indicarem a data, mostram apenas que o conteúdo foi enviado do número de Clemilda (Id. 177552521 - pág. 10-17).

O mesmo sucede no caso envolvendo Valdeir.

Ele também foi abordado por causa das tais mensagens; contudo, como os policiais disseram, desobedeceu às ordens da guarnição e acabou sendo algemado e posteriormente encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Terra Nova do Norte.

Apesar da gravidade das lesões atribuídas por ele aos réus – socos e chutes no abdome – nada corrobora o alegado.

Saliento que Valdeir procurou a Promotoria de Justiça para denunciar o caso em 30-1-2019, ou seja, 8 (oito) dias depois do acontecido.

Até mesmo os leigos sabem que, após 3 (três) a 6 (seis) dias, os hematomas geralmente atingem a coloração azul esverdeada. De 7 (sete) a 10 (dez) dias ficam com a tonalidade amarela e, depois disso, ‘adquirem coloração castanha amarronzada’ até sumirem, o que acontece em torno do 15o (décimo quinto) dia (disponível em:
https://www.sanarmed.com/resumo-sobre-hematoma-definicao-causas-evolucao-e-mais
).

Apesar disso, o exame de corpo de delito não foi requerido. As lesões decorrentes dos inúmeros socos que sustentou ter recebido de Aloisio e Diego tampouco foram fotografadas.

Curiosamente, o Ministério Público produziu imagens apenas dos pulsos de Valdeir e, apesar da existência de um pequeno corte na parte superior do direito, nada indica que foi decorrente do uso abusivo de algemas (Id. 177552521 - pág. 26).

Além do mais, chama a atenção o fato de que nenhum familiar ou amigo de Valdeir foi arrolado como testemunha para confirmar as agressões que ele afirmou ter sofrido.

Pessoas de sua convivência certamente perceberiam os machucados.

A história do spray de pimenta também não restou confirmada por outras provas.

Como tenho reiteradamente defendido, a condenação somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, se não existem provas satisfatórias, demonstrando que os réus cometeram o crime de constrangimento ilegal majorado descrito na denúncia, a absolvição é impositiva. Confira-se:

[...] O conjunto probatório eivado de fragilidades afasta a tese da culpabilidade dos acusados. O Direito Penal não opera sob conjecturas ou probabilidades. Nesse contexto, os Princípios do in dubio pro reo e da Presunção de Inocência prevalecem para absolvê-los. [...]
(STM, APELAÇÃO CRIMINAL N.o 7000216-77.2022.7.00.0000,
Relator(a):
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data de Julgamento: 28/09/2023, Data de Publicação: 10/10/2023).

[...] No presente caso, no curso da instrução da Ação Penal Militar, não houve produção de prova robusta, capaz de corroborar os indícios levantados na fase investigativa, de que o militar, instrutor de exercícios de tiro, tenha efetivamente se apropriado ou desviado as munições. A prova indiciária colhida na fase pré-processual pode servir para a formação da convicção do Magistrado quando corroborado por elementos probatórios obtidos na fase processual. Quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para promover o juízo de certeza, a absolvição é medida que se impõe, em razão da prevalência do princípio do in dubio pro reo. Apelo ministerial desprovido. Decisão por unanimidade
. (STM,
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 7000402-03.2022.7.00.0000,
Relator(a):
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Data de Julgamento: 13/04/2023, Data de Publicação: 04/05/2023).

Posto isto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e, com fundamento no art. 439, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal Militar,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023